Tribunal: TJPA
Processo: 0016530-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016530-92.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RODRIGO COSTA DA SILVA, DANIELLE FERNANDA DOS SANTOS CALANDRINI SILVA, BRASIL CONNECTING SERVICOS DE INTERNET E TELEFONIA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016530-92.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

APELADO: RODRIGO COSTA DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: ZILLANDA KATARINNA LEITE PEREIRA - OAB PA14669-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL DE ADVOGADO. APLICAÇÃO INADEQUADA DA SÚMULA 240 DO STJ AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Execução por quantia certa ajuizada em desfavor de Brasil Connecting Serviços de Internet EIRELI – ME, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte exequente quanto à adoção das providências necessárias ao prosseguimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por abandono da causa está viciada por ausência de intimação pessoal válida da parte exequente; e (ii) definir se a ausência de requerimento da parte contrária inviabiliza a extinção do processo no rito executivo com base na Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico é válida e eficaz para empresas regularmente cadastradas no sistema PJe, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação nominal de advogado específico, mesmo que haja pedido nesse sentido.

A mera juntada de planilha de débito não supre a determinação judicial que exigia o pagamento das custas das diligências (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD), tampouco configura manifestação suficiente para evitar a extinção do feito.

A Súmula 240 do STJ não se aplica aos processos de execução, pois nestes o impulso processual é exclusivo do exequente, sendo desnecessária a provocação da parte contrária para caracterização do abandono da causa.

A ausência de comprovação de prejuízo e o regular cumprimento das exigências legais afastam a alegação de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada via sistema oficial é válida para empresas regularmente cadastradas, independentemente da indicação nominal de advogado.

O processo de execução admite extinção por abandono da causa sem requerimento da parte contrária, pois o impulso processual é exclusivo do exequente.

O descumprimento de determinação judicial, mesmo após intimação válida, legitima a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º; 272, §2º; 485, IV e §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800692-47.2020.8.14.0115, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016530-92.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

APELADO: RODRIGO COSTA DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: ZILLANDA KATARINNA LEITE PEREIRA - OAB PA14669-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Execução por quantia certa ajuizada em desfavor de BRASIL CONNECTING SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI – ME, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção do processo foi equivocada, pois o Banco teria se manifestado tempestivamente nos autos por meio de petição registrada sob o ID 118771950, com juntada da planilha atualizada do débito.

Defende que houve vício de nulidade processual, pois a intimação da decisão que ensejou a sentença extintiva não foi realizada exclusivamente em nome do patrono Dr. Marcos Delli Ribeiro, como requerido nos autos (ID 114641761), em afronta ao art. 272, § 2º, do CPC, além do que não se pode presumir abandono da causa sem que haja o requerimento da parte contrária, conforme entendimento consagrado na Súmula 240 do STJ.

Argumenta que a ausência de intimação pessoal do advogado e a não observância das formalidades previstas no art. 485, §1º, do CPC, e no art. 272 do mesmo diploma, maculam de nulidade a sentença extintiva.

Assim, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à legalidade da sentença que, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução por quantia certa ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., ante a inércia da parte exequente quanto ao impulso necessário ao prosseguimento do feito, apesar de devidamente intimada para tanto.

O apelante sustenta, em síntese, que não teria abandonado a causa, pois protocolou petição com a planilha atualizada do débito (ID 118771950) e que a extinção do feito seria nula por ausência de intimação pessoal do advogado Dr. Marcos Delli Ribeiro, conforme requerido expressamente nos autos (ID 114641761).

Alega violação ao art. 272, §2º, do CPC e a Súmula 240 do STJ.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, da análise dos autos, constata-se que o juízo de origem determinou a intimação da parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, bem como proceder ao pagamento das custas referentes às diligências através de sistemas judiciais (INFOJUD/RENAJUD/SISBAJUD), devendo o exequente atentar-se à quantidade de executados que figuram no polo passivo da lide e/ou diligências requeridas, nos termos da legislação estadual.

Em manifestação, o Banco apelante se limitou a apresentar planilha de débito atualizada, sem, contudo, efetuar o pagamento das custas referentes às diligências.

Diante disso, foi exarado ato ordinatório a fim de intimar a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, a fim de cumprir a última determinação do juízo, sob pena de extinção/arquivamento dos autos.

Intimação esta, realizada via plataforma do Domicílio Eletrônico Judicial, conforme certidão de ID 24828564 - Pág. 1, considerando o cadastro do Banco do Brasil S.A. junto ao sistema PJe, utilizado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Frise-se que tal forma de comunicação é plenamente válida e eficaz, conforme dispõe o art. 246, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Portanto,
presume-se válida a intimação eletrônica direcionada à parte regularmente cadastrada no sistema
, sendo dispensável, inclusive, a indicação nominal de advogado específico.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ART. 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Apelação interposta pelo Banco da Amazônia S.A. em face de sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por ausência de juntada do original do título executivo. II - O apelante sustenta a nulidade da intimação, alegando cerceamento de defesa por não ter havido intimação direta de seu advogado constituído nos autos, mas apenas da empresa por meio eletrônico .
III - Intimações realizadas por meio eletrônico são válidas, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, e da Lei n.º 11.419/2006, sendo desnecessária a intimação de advogado específico quando a parte está cadastrada no sistema eletrônico de processos.
IV - A inércia do exequente em atender à determinação judicial de apresentação do título original inviabilizou a continuidade da execução, justificando a extinção do processo com base no art. 485, I, do CPC. V - Recurso de apelação desprovido, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006924720208140115 22766228, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Em igual sentido, no que tange à ausência de requerimento da parte contrária para configuração de abandono, invocando-se a Súmula 240 do STJ, verifica-se que tal entendimento não se aplica ao rito executivo. Isso porque, no processo de execução, o impulso processual é exclusivo do exequente, não havendo necessidade de provocação da parte adversa.

Acrescento que este direito alegado pelo recorrente pertence a parte contrária, de maneira que não de admite no direito pátrio que alguém pleiteie em nome próprio direito alheio.

Diante do exposto, vê-se que o juízo de origem observou corretamente os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, ao intimar pessoalmente a parte autora (via domicílio judicial eletrônico) para promover os atos processuais necessários e, diante da inércia injustificada, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Assim, não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade capaz de macular o decisum.

Em síntese, ausente comprovação de nulidade processual ou de prejuízo à parte apelante, mostra-se acertada a extinção do feito, como decidido pelo juízo a quo. Cabendo ao recorrente, caso queira, ajuizar nova demanda.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025